Tribunal: TJDFT
Processo: 0752282-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO ESSENCIAL. CONTA PAGA. DESLIGAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese: confirmar a tutela antecipada concedida e condenar a ré às seguintes obrigações: pagar à autora os danos materiais, no valor de R$617,47 (seiscentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos), e os danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais).
2. A autora/recorrente pugna pela majoração do valor da condenação a título de danos morais, sob o argumento de que o valor arbitrado é desproporcional aos danos sofridos.
3. Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 57904826).
4. Na origem, a autora alega que em 12/09/2023 foi surpreendida com o corte no fornecimento do serviço de água em sua residência, embora adimplidas as faturas vencidas. O serviço essencial somente foi restabelecido em 19/09/2023, por força de ordem judicial (ID 57904819 - Pág. 1).
5. A Resolução da ADASA no 14/2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal, prevê no artigo 121: “O prestador de serviços suspenderá a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; II - negativa do usuário em permitir a instalação ou substituição do hidrômetro; III – deficiência técnica e de segurança das instalações da unidade usuária que ofereça risco iminente de danos a pessoas ou bens; IV – manipulação indevida, por parte do usuário, da ligação predial, inclusive hidrômetro, ou qualquer outro componente da rede pública; V – quando não for solicitada a prorrogação, vencido o prazo da ligação temporária; VI – revenda ou abastecimento de água a terceiros; VII – ligação clandestina ou religação à revelia; e VIII – solicitação do usuário.”
6. Nesse contexto, a suspensão do serviço de fornecimento de água está vinculada às situações previstas na referida Resolução e, no caso, nenhuma das hipóteses foi demonstrada, evidenciando a falha nos serviços prestados pela empresa fornecedora, daí advindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados à consumidora.
7. No tocante ao valor arbitrado para indenização por danos morais, configura-se que a situação extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual, porquanto a suspensão de serviço essencial foi desmotivada e, embora comunicado o fato à ré em 13/09/2023, a visita ao local e efetivo restabelecimento do serviço ocorreu em 19/09/2023, por força de ordem judicial.
8. Por conseguinte, em face da natureza do serviço contratado e da mora injustificada da ré para a solução da situação, com fundamento no artigo 944, do Código Civil, reputo que os desdobramentos gerados foram graves e justifica a majoração da indenização por dano moral para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a fim de representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. No mesmo sentido: Acórdão 1308921, 07104478820208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para majorar o valor da indenização por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), observados os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95.